Tribunal: TJPA
Processo: 0812747-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812747-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RETOMADA DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de execução, declarou a prescrição da pretensão executiva em relação à devedora MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, extinguindo parcialmente a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se houve prescrição intercorrente que justifique a extinção parcial da execução em relação à devedora MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, considerando a alegada desídia do exequente na citação da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional para a pretensão executiva é de cinco anos. Entretanto, a prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do exequente em promover os atos necessários ao prosseguimento da execução.

4.

No caso em tela, verifica-se que o exequente adotou as medidas cabíveis para a citação da devedora, inclusive solicitando citação por edital e requerendo diligências por meio do sistema INFOJUD. A demora na citação, portanto, não pode ser atribuída à desídia do exequente, mas sim a dificuldades alheias à sua vontade e aos mecanismos da Justiça.

5.

A Súmula 106 do STJ dispõe que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

6.

Ademais, a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição foi proferida sem prévia intimação das partes para se manifestarem, configurando decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC.

7.

Diante da ausência de desídia do exequente e da necessidade de observância ao contraditório, conclui-se pela inexistência de prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença deve ser cassada e a execução retomada em relação à devedora MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar a sentença agravada e determinar a retomada da execução em relação à devedora MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, por inexistência de prescrição.

Tese de julgamento
:

1.

A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e não imputáveis ao exequente, não caracteriza prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 10; CC/2002, art. 206, § 5º, I; Súmula 106/STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em ação de execução nº. 0010517-38.1996.8.14.0301.

Segundo a agravante, a decisão do Juízo originário determinou que “ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA em face da devedora MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA. Em consequência, com fulcro no art. 924, III c/c art. 356 do CPC/15, DECLARO PARCIALMENTE EXTINTA A EXECUÇÃO, no que se refere especificamente a referida executada, prosseguir o feito em face dos demais executados”.

Solicitou a reforma da decisão para afastamento da prescrição e prosseguimento da execução quanto à MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA.

Sem contrarrazões - id. 19123258.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os
pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos
, razão pela qual conheço do recurso, com esteio no art. 1.015, I e 1016, do CPC.

Desse modo, importante destacar
em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau.

No caso em questão, não se discutirá neste recurso o direito material, ou seja, os pressupostos essenciais para a execução da dívida dos demandados, mas sim e apenas, o direito petitório a ela, o qual foi considerado prescrito pelo Juízo a quo.

O art. 206 do Código Civil de 2002 assim determina:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

O prazo prescricional intercorrente a ser observado para a continuação da demanda é de 5 anos, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, fato incontroverso, a meu ver.

Segundo consta da sentença, “pela norma inserta no art. 172, I do Código Civil de 1916, vigente à época de ajuizamento da ação, (correspondente arts. 202 e 203 do CC/02), a ausência de citação do executado no processo impõe a NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. No mesmo sentido, o §4º do art. 219 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação (correspondente a norma do art. 240, §2º, do NCPC), dispõe que a prescrição não será interrompida quando não efetuada a citação por falta imputável ao autor, a quem pertine viabilizá-la, como é o caso sob exame. Segundo o entendimento firmado pelo STF no Enunciado de Súmula nº 150 Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Portanto, considerando-se como prazo prescricional aplicável ao caso aquele previsto no art. 206, §5º, I do CC/02, a saber de 05 (cinco) anos, por força da norma de transição prevista no art. 2028 do referido Código, que entrou em vigor no curso da ação, tem-se que SE OPEROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA em relação a 3ª executada, pela não interrupção do prazo prescricional ante a ausência de citação por desídia da exequente.”.

A sentença aponta como fundamentação que a interrupção da prescrição, no caso em comento, não se operou com a citação da executada MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, já que ela não foi encontrada para responder pela execução desde o início da ação em 1996, por culpa do exequente, ora agravante, o qual teria sido desidioso em relação aos meios para encontrar a executada.

Discordo.

Apreciando os termos da ação principal, em que pese ela se arrastar desde a década de 90, tal fato não legitima a declaração da prescrição, tal qual reconhecida pela magistrada, posto que, para tanto, é necessário apontar a desídia da parte, ou seja, que o exequente não implementou meios eficazes de citação da ora agravada, não bastando, portanto, o mero decurso do tempo.

Ocorre que, pelos termos da ação principal, atesta-se que o agravante não foi desidioso em relação ao impulso do processo sempre que provocado, senão vejamos: após várias tentativas frustradas de citação pessoal da executada, ele requereu sua citação por edital (id. 7055770 - Pág. 7), o que foi indeferido pelo Juízo a quo (id. 7055770 - Pág. 14); diante disso, o banco ingressou com pedido de pesquisa junto ao sistema INFOJUD (id. 7055770 - Pág. 16), o qual foi deferido pelo Juízo (id. 7055770 - Pág. 17), com o devido recolhimento de custas (id. 7055770 - Pág. 18).

Veja-se que foi certificado nos autos no id. 7055771 - Pág. 6, o cumprimento dos despachos pelo exequente, no entanto, ao invés de seguir-se a pesquisa junto aos sistemas competentes, adveio a sentença que reconheceu a prescrição (id. 7055771 - Pág. 8/11).

Há de se analisar dois aspectos, nesse caso.

O primeiro é o de que o atual sistema processual não permite que o magistrado profira decisões surpresas nos autos, mesmo em casos de matéria de ordem pública, como é a prescrição – art. 10 do CPC. Para tanto, exige que as partes sejam devidamente intimadas para manifestação prévia, o que não foi observado no feito, até mesmo porque foi proferida sentença extintiva parcial, quando a parte aguardava cumprimento de diligência deferida e devidamente paga.

O segundo é o de que, para que seja reconhecida a prescrição em ação de execução, é necessário que seja apontada a desídia do exequente, cujo decurso do tempo por si só não é suficiente para legitimar.

Nesse sentido, podemos apontar a Súmula 106/STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Frise-se, a jurisprudência pátria é uníssona quanto à necessidade de que a falha na execução não seja atribuída ao próprio mecanismo do Judiciário para que se reconheça a desídia da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1169279 RS 2017/0235277-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO SÚMULA 106 STJ. DECISÃO MANTIDA. - Aplica-se a Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando a demora da citação do Executado ocorre por fatos imputáveis ao Juízo, somando-se ainda, ao fato de que Exequente demonstrou conduta diligente na tentativa de citação do executado, a qual, não se concretizou por fatos alheios à sua vontade - Demonstrada a morosidade decorrente dos próprios mecanismos da Justiça, não se verifica a prescrição intercorrente. Aplicação da Súmula 106 do STJ.

(TJ-MG - AI: 45383006820208130000 Patrocínio, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/10/2020, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

Desse modo, verifica-se que a desídia apta a legitimar a possibilidade de prescrição intercorrente nos autos não se configurou, já que o exequente implementou diligências para a citação da agravada e o Juízo atropelou os autos com a sentença objurgada, sem a devida intimação prévia (art. 10/CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença agravada e determinar a retomada da execução, por ausência de prescrição em relação à executada.

Publique-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024